Tribunal: TJSP
Processo: 2064952-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Patente
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função meramente integrativa do julgado. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais. Embargos rejeitados.